Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705554-48.2020.8.07.0018 APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO NUCLEO RURAL CAPOEIRA DO BALSAMO APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pela Associação dos Moradores do Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo em face do Distrito Federal. A Apelante, nas razões recursais, requerer a gratuidade de justiça. Nos termos dos artigos 932, § 1o, e 1.017, I, do Código de Processo Civil, traga a Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a declaração e os comprovantes de hipossuficiência financeira, para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora